Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008959-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO CORTES MACHADO - CPF: 030.982.426-55 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DETERMINADA A EMENDA A INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DE IMEDIATO – AFERIÇÃO POR ESTIMATIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 291 DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE PODERÁ SER CORRIGIDO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se não é possível a imediata determinação do
quantum
da pretendida indenização, é lícito à parte formular pedido genérico, hipótese em que se admite que o valor da causa seja estimado pela parte autora, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado quando da prolação da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008959-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR TAKAHASHI ATANES

AGRAVADA: AGRÍCOLA ALVORADA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VICTOR TAKAHASHI ATANES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos da
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) CUMULADA COM DANOS MORAIS CESSANTES”
no 1003953-86.2023.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
AGRÍCOLA ALVORADA S/A
, que determinou a emenda a inicial para adequar o valor da causa, que deve corresponder à soma dos valores de todos os pedidos, e, consequentemente, recolher as custas processuais remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do feito, de acordo com o art. 290 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
não há proveito econômico imediato, pois se trata de ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, que ainda se encontra em fase conhecimento, a qual objetiva, apurar a responsabilidade da Agravada e perda sofrida pelo Agravante, motivo pelo qual não se justifica a retificação do valor da causa do modo como determinado pelo Juízo a quo, pois somente após ser realizada a perícia técnica é que será possível verificar os danos sofridos pelo Agravante
” (sic).

Assevera que “
quando não é possível apurar o proveito econômico pretendido, é plenamente aceitável uma mera estimativa do seu valor. Havendo, pois, pedido indenizatório genérico, inestimado, o valor da causa pauta-se pela razoabilidade, evitando que sua fixação crie óbice para qualquer uma das partes terem acesso ao Poder Judiciário
” (sic).

Aponta que “
em sua petição inicial inclusive salientou que os seus pedidos em caso de procedência deverão ser apurados em liquidação de sentença, o que demonstra a impossibilidade de mensurar os valores
” (sic).

Afirma que “
o Agravante não dispõe, desde logo, de elementos que permitam a exata determinação do valor perseguido, sendo adequado que permaneça o valor inicialmente atribuído à causa
” (sic).

Alega que “
a fundamentação exposta na r. decisão agravada de que o Agravante apresentou aos autos notas ficais de compras de insumos para plantio da área de 1.900,07 hectares, as quais somadas perfazem o montante de R$ 2.990.049,58, não podem ser consideradas para fixar o valor da causa, uma vez que no presente momento, não é possível precisar os prejuízos sofridos pelo Agravante. É de se ressaltar que os prejuízos sofridos pelo Agravante somente poderão ser mensurados após a perícia técnica judicial”
(sic).

Diante do exposto, requer inicialmente seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e no mérito, seja a revogada a decisão agravada, mantendo-se o valor da causa inicialmente atribuído pelo agravante (Id. 208736411).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 05/04/2024, por esta Relatoria (Id. 209395674).

O Magistrado “a quo” prestou as informações (Id. 210498169).

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 212262194, postulando o desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 208824167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante pretende revogar a decisão que determinou a emenda à inicial com relação ao valor da causa, e, consequentemente, determinou recolher as custas processuais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

O Código de Processo Civil trata a matéria no art. 291, dispondo que a
toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
.

Já no art. 292, inc. V dessa norma processual, diz que o valor da causa
na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
, sendo, inclusive, possibilitado ao Juízo a correção de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que ela não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido no processo (§3o).

In casu
, não obstante a causa de pedir da ação de base relacionar-se a comercialização de sacas de sementes impróprias para o plantio, que supostamente não se prestaram para a germinação do milho, que juntas totalizam um montante aproximado de R$2.990.049,58 (dois milhões, novecentos e noventa mil, quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), tenho que o alcance econômico do pedido ainda é incerto, quiçá se o valor efetivamente corresponderá àquele constante nas notas fiscais, a depender de elementos outros somente possíveis no desenrolar da instrução processual.

Nesse caso, deve-se dar um valor estimado à causa, de modo que não seja irrisório e desproporcional, restando ao juiz processante, caso seja vencedora a parte autora, o arbitramento final da condenação.

Complemente-se que o entendimento pacífico da Corte Superior caminha no mesmo trilhar, admitindo-se
“que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes. 3. No caso, é razoável admitir o valor da causa estimado pelos autores, em caráter provisório,
passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação, sendo este, e não aquele, o que repercutirá na fixação dos ônus sucumbenciais
”
(STJ - AgInt no AREsp: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA E, POR CONSEGUINTE, RECOLHER AS CUSTAS –
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DE IMEDIATO – AFERIÇÃO POR ESTIMATIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 291 DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE PODERÁ SER CORRIGIDO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se não é possível a imediata determinação do quantum da pretendida indenização, é lícito formular pedido genérico, hipótese em que se admite que o valor da causa seja estimado pela parte autora, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado quando da prolação da sentença
.”
(TJ-MT 10069306820228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE –
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DE IMEDIATO – ATRIBUIÇÃO POR ESTIMATIVA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação de exigir contas, em decorrência da dificuldade em mensurar o imediato conteúdo econômico, é admissível a atribuição do valor da causa por estimativa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando que neste momento inicial não existem parâmetros para fundamentar eventual proveito econômico a ser obtido na demanda, descabida a determinação de contemplação de custas iniciais, sendo de rigor a manutenção do valor da causa atribuído na inicial pelos Agravantes.”
(TJ-MT 10180678120218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – ATRIBUIÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE
-

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Quando não se sabe ao certo a dimensão integral do benefício que se pretende alcançar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício , não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável’. (STJ - AgRg no REsp: 1445991 SP 2014/0072233-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014) II -
Por constituir mera estimativa, o montante poderá ser alterado ao final, caso a ação seja julgada procedente e a autora, ora agravante, logre êxito em comprovar a totalidade dos prejuízos sofridos
.”
(TJ-MT 10180395020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Desta forma, o correto alcance econômico a ser auferido pela parte autora recorrente, somente será possível ao final da demanda, caso seja vencedora, de modo que o valor dado à causa (R$100.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão hostilizada e manter incólume o valor da causa estabelecido na exordial de forma estimativa, consoante o art. 291 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024